Tribunal: TJPA
Processo: 0011631-19.2016.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011631-19.2016.8.14.0032

RECORRENTE: FRANCISCO JONAS DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível absolver sumariamente o recorrente diante da tese de legítima defesa e (ii) saber se é possível a aplicação da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, desautorizando, assim, a absolvição sumária do recorrente, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4. Da mesma forma, não há que se falar em reconhecimento da causa supralegal de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, quando não demonstrado de forma inequívoca os requisitos legais, sobretudo de que o indivíduo não poderia agir de forma diversa para resguardar a sua vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de ilicitude, sendo inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu; 2. Não se admite o reconhecimento da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, fundada na inexigibilidade de conduta diversa, sem a demonstração inequívoca de que o indivíduo, ante as circunstâncias concretas, não tinha qualquer outra opção razoável a não ser a conduta praticada para salvaguardar sua integridade física"

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; art. 25; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/11/2021; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023; TJRO, ApCrim n. 0000529-70.2018.822.0011, Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Criminal, j. 22/08/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Jonas de Sousa Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Monte Alegre/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal (ID 23832817).

O recorrente pugna pela absolvição sumária, sustentando ter agido em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa (ID 23832819).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 23832827), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23832829).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24621542).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, inexiste margem para absolvição sumária com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante da existência de versões antagônicas sobre o contexto da trama delitiva, além de indícios de que o crime não foi praticado no momento da briga, mas em instante posterior, tendo o acusado supostamente ido para sua casa, tomado banho e voltado para encontrar a vítima, conforme depoimento do enteado do ofendido, Janderson Jean Pedroso (ID 23832746).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04/05/2023).

Da mesma forma, “não há que se falar em reconhecimento da causa supralegal de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, quando não demonstrado de forma inequívoca os requisitos legais, sobretudo de que o indivíduo não poderia agir de forma diversa para resguardar a sua vida” (TJRO,
ApCrim n. 0000529-70.2018.822.0011
, Rel. Des. José Antônio Robles, 1ª Câmara Criminal, j. 22/08/2019).

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025